Tribunal: TJMT
Processo: 0013652-37.2019.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013652-37.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BENIVALDO SILVA CAMPOS FILHO - CPF: 018.815.761-16 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VICENTE GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 137.962.831-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. USO DE DOCUMENTO FALSO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu Benivaldo Silva Campos Filho às sanções do art. 180, caput, e art. 304, caput, ambos do Código Penal, à pena de 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 36 dias-multa. A defesa requer a absolvição, alegando ausência de conhecimento da origem criminosa do veículo. Subsidiariamente, postula a desclassificação para a modalidade culposa e, em caso de deferimento, a extinção da punibilidade pela prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se o apelante desconhecia a origem criminosa do veículo e, portanto, se faz jus à absolvição; (ii) examinar se é possível desclassificar a conduta para a receptação culposa; (iii) avaliar se houve prescrição retroativa da pretensão punitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apreensão do veículo em poder do réu e o preço muito inferior ao valor de mercado demonstram o dolo na receptação, afastando a tese de desconhecimento da origem ilícita do bem.

4.

A ausência de documentação comprobatória da aquisição e a inconsistência da versão defensiva reforçam a presunção de ciência da ilicitude do veículo.

5.

O depoimento de agentes policiais, corroborado por outros elementos probatórios, é meio idôneo para embasar a condenação, nos termos do Enunciado nº 8 do Tribunal de Justiça do Mato Grosso.

6.

A configuração do uso de documento falso independe da falsificação ser grosseira, bastando que o documento seja apto a enganar terceiros, o que restou demonstrado no caso concreto.

7.

A inexistência de elementos que caracterizem a receptação culposa inviabiliza a desclassificação da conduta.

8.

Mantida a condenação por receptação dolosa, não há que se falar em prescrição retroativa da pretensão punitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apreensão de bem de origem ilícita em poder do réu inverte o ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar a licitude da posse ou a modalidade culposa da receptação.

2.

A desproporção entre o preço pago e o valor de mercado do bem, aliada à ausência de documentação comprobatória da aquisição, evidencia o dolo na receptação.

3.

O uso de documento falso se consuma independentemente da falsificação ser grosseira, desde que seja apta a ludibriar terceiros.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 180, caput, e 304, caput; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciado nº 8; TJMT, N.U 0001593-77.2013.8.11.0050; TJMT, N.U 0027891-52.2017.8.11.0055; STJ, AgRg no HC n. 750.261/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/09/2022; TJMT, Ap 162341/2016, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, julgado em 28/03/2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de decisão que condenou
Benivaldo Silva Campos Filho,
nas sanções do art. 180, “
caput
”, e art. 304, “
caput
”, ambos do Código Penal, à pena total de 03 (três) anos e 06 (seis) de reclusão e ao pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, da defesa pugna pela absolvição do acusado, ao argumento de que ele não tinha conhecimento da origem criminosa do veículo. Subsidiariamente, requer a desclassificação para receptação em sua forma culposa, e ainda, caso atendido o pedido anterior requer a declaração da extinção da punibilidade, em virtude da prescrição retroativa.

Manifestando-se em contrarrazões, o
Parquet
pugna pelo desprovimento do apelo. (Id. 222320215)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso. (Id. 232037196)

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]FATO 01-
Exsurge do incluso Inquérito Policial, que no dia 29 de julho de 2019, por volta das 17:00h, em via pública localizada na rua C, n
°
10, Quadra 15, Bairro Hélio Ponce, próximo a EMEB Antônio Joaquim de Arruda, nesta urbe e comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado BENIVALDO SILVA CAMPOS FILHO, adquiriu/conduzia, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja: 01 (um) veículo Ford Ka Sel 1.5 Sd, cor prata, ano 2015, placa aparente QBM-2601 (original QBE-1731), avaliado em R$ 35,545,00 (trinta e cinco mil quinhentos e quarenta e cinco reais), conforme auto de avaliação (f.33), de propriedade da vítima Vicente Gonçalves de Queiroz, qualificada à fl. 35.

FATO 02 –
Na mesma ocasião narrada no fato 01, o denunciado BENIVALDO SILVA CAMPOS FILHO, fez uso de documento falso, qual seja, 01 (um) CRLV – certificado de registro e licenciamento de veículo n. 012895080684, em nome de Suellem Souza Lopes Gouveia. [...]”

Inicialmente, como asseverado, a defesa pugna pela absolvição do acusado, ao argumento de que ele não tinha conhecimento da origem criminosa do veículo.

Contudo, sem razão.

Isso porque, considerando que o bem objeto de crime foi encontrado na posse do apelante, fica evidenciada a autoria delitiva, pois, conforme dispõe o art. 180,
caput
, do CP, comete o crime de receptação aquele que:

“Adquirir,

receber, transportar,
conduzir
ou ocultar,
em proveito próprio ou alheio,
coisa que sabe ser produto de crime
, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte”.

Neste sentido, temos a declaração a vítima Vicente Gonçalves de Queiroz,
verbis:

“[...]Foi ali em frente do hospital Jardim Cuiabá, bem em frente tem uma clínica aí minha mulher estava fazendo quimioterapia, aí eu deixei ela lá, e fui estacionar lá em cima, lá do lado da clínica tem uma rua que sobe, aí quando eu desci do carro, veio esse cara com uma arma na minha cabeça, e o outro, era dois, o outro passou pegou a chave da minha mão. [...]”

Ainda, temos o depoimento da testemunha o policial civil Antônio Pinto de Figueiredo, que alegou os seguintes fatos,
verbis
:

“[...]Na época dos fatos nós estávamos trabalhando na delegacia de entorpecentes, e na época nos investigávamos uma quadrilha que praticava traficância, e durante as diligencias nós deparamos com essa ocorrência, nós estávamos vigiando um suposto ponto de venda de drogas na região, e durante uma vigilância a um ponto diferente desse nós deparamos com esse veículo, como eu trabalhei muito tempo na roubos e furtos de veículo, eu tenho essa expertise de identificar esses veículos supostamente clonados, como se tratava de veículo com placa de Rondonópolis, pelo aplicativo que nós temos no celular eu fiz a checagem do veículo, e dissimuladamente eu consegui chegar perto do veículo e ver que o chassi gravado no vidro, diferia da placa do veículo, fizemos a vigilância, quando ele saiu da casa a gente fez a abordagem e solicitamos a documentação, foi aí com uma checagem mais detalhada, verificando o chassi do carro, a documentação, foi percebido que se tratava de um carro adulterado, só de eu olhar a qualidade de impressão do CRLV visivelmente era falso, os dados era falso. Ele falou que comprou o veículo, e que desconhecia da procedência duvidosa dele. [...]”

Igualmente alegou o policial Claudiomir Feltrin Fabian
, in verbis:

“[...]apresentou o documento, relatou que teria comprado em um local chamado “pedra” aqui no bairro Dom Aquino, que teria adquirido lá, não apontou e não apresentou, apenas relatou que teria adquirido lá, nada não apresentou nada. [...]”

Importante ressaltar que os depoimentos prestados por agentes públicos são meios de prova idôneos e aptos a embasar a condenação, mormente quando amparado pelos demais elementos carreados aos autos. E, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas declarações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no presente caso.

Sobre a relevância do depoimento dos policiais, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

Enunciado n.º 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Senão bastasse, o réu em fase investigativa alegou que, veja-se:

“[...]Que comprou o veículo há 06 meses na região conhecida como “pedra, no bairro Dom Aquino, que quando comprou o veículo ele já estava com a placa atual e o vendedor lhe entregou o CRLV n. 012895080684, que não se recorda o nome do rapaz que lhe vendeu o veículo, que o vendedor disse para o interrogando apenas que o veículo era financiado que tinha sido quitado apenas 60% do valor, que pagou a quantia de R$ 9.000,00 9nove mil reais) pelo veículo. [...]”

Desse modo, o fato de réu ter adquirido o veículo com um valor muito abaixo do de mercado, e sem o recibo, evidencia a ciência da origem ilícita do bem. Aliás, vejamos:

“[...]
2. A aquisição de um anel de brilhantes sem nota fiscal e por preço muito abaixo do valor de mercado, evidencia a ciência do agente acerca da origem ilícita do objeto e caracteriza a prática do crime de Receptação, em sua modalidade dolosa (não culposa).
Ademais, comprovado que o apelante adquiriu e revendeu bem, produto de crime, presume-se o dolo e inverte-se o ônus da prova, cabendo, ao réu, demonstrar o desconhecimento da origem ilícita, sob pena de não o fazendo, desmerecer crédito a versão ofertada pela Defesa. (N.U 0001593-77.2013.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 08/03/2023) (destaquei)

“[...
]1. A aquisição de motocicleta por preço muito abaixo do valor de mercado, oferecida por pessoa desconhecida, que não apresentou documentos pessoais ou seu endereço e que afirmou ter comprado o bem parcelado, mas não pretendia adimplir as prestações, evidencia a ciência do agente acerca da origem ilícita do objeto e caracteriza a prática do crime de comprovado que o apelante adquiriu produto de crime, presume-se o dolo e inverte-se o ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem, sob pena de não o fazendo, desmerecer crédito a versão ofertada pela Defesa;
2. Se a pena-base do apelante foi fixada no mínimo legal conforme a sentença recorrida, carece de interesse recursal a pretensão de que em sede recursal seja ela fixada no mesmo mínimo.

(N.U 0027891-52.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 07/03/2023)

Além disso,
é cediço que a prova da alegação incumbe a quem a sustenta (CPP, art. 156), e, tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade.

Nesse sentido:
“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)”
(Ap 162341/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017)

Assim, “
É firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, especificamente quanto ao crime de receptação, que, se o bem houver sido apreendido em poder da paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
” (AgRg no HC n. 750.261/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.).

A propósito:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – 1. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA CULPOSA – IMPROCEDÊNCIA –
ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – INSUFICIÊNCIA – RES ALIENA APREENDIDA EM PODER DO ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PROVA NÃO ELIDIDA – DOLO COMPROVADO
- 2. PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - MOTIVO DO CRIME - NEGATIVADA INIDONEAMENTE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 24, TCCR/TJMT – 3. PRETENDIDA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE –– CONFISSÃO INEXISTENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
É incabível a absolvição do delito de receptação se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita do veículo apreendido em seu poder; cabendo ressaltar que, neste delito, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova em favor da acusação.
2 – Está pacificado nesta Corte de Justiça que “O desemprego ou dependência química não podem ser utilizadas negativamente para dosimetria da pena” (Enunciado n. 24, TCCR/TJMT), razão pela qual a valoração inidônea do vetor “o motivo” deve ser afastada. 3- Inexistindo o reconhecimento por parte do réu da autoria do fato típico que lhe é imputado, não há que se falar em confissão espontânea. Recurso parcialmente provido.”

(TJ-MT 00366151620198110042 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 18/04/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/04/2022) (Destaquei)

Logo, a materialidade do crime de receptação, bem como a autoria estão devidamente comprovadas nos autos, por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão, declarações das testemunhas e, a própria alegação do réu.
(Id.

222319665)

Ademais, ressalta-se
que o uso de documento falso, se trata de crime formal, e se consuma no momento em que o agente utiliza a documentação.

Com efeito, a doutrina e a jurisprudência majoritariamente, entendem que para a configuração do tipo penal de uso de documento falso, a falsificação deve ser apta para iludir, enganar, ludibriar.

Destaco também que, a falsificação grosseira é aquela perceptível pelo homem comum, e não por agentes policiais, os quais, seguramente, no curso de formação profissional a que são submetidos no ingresso da carreira, absorvem instrução suficiente para detectar situações desse naipe.

Sendo assim, entendo que restou demonstrado a conduta praticada pelo apelante, pois só foi verdadeiramente comprovado que o documento era falso, após uma checagem minuciosa conforme alegado pelos policiais, ou seja, a documentação era apta a enganar.

Embora a defesa sustente que não existem provas suficientes, o conjunto probatório arrolado nos autos é robusto e demonstra, sem qualquer dúvida, que o apelante, cometeu o delito de receptação e uso de documento falso, razão pela qual mantenho a condenação.

Com relação ao pedido de desclassificação do crime de receptação dolosa para culposa (art.180, § 3°, do CP), entendo que não merece prosperar, tendo em vista, que o réu pagou um valor muito abaixo do de mercado no veículo, além de não possuir qualquer documento que comprove a origem lícita do bem, fatores que demonstram o dolo da conduta, pois o réu ignorou as circunstâncias que indicavam que o objeto era proveniente de crime.

A corroborar tal entendimento, trago decisão deste Egrégio Tribunal,
verbis
:

“[...]As circunstâncias da apreensão [não identificação do vendedor, valor de aquisição e ausência de documentação] afastam a boa-fé de que o objeto era proveniente de crime (TJMT, AP N.U 0002794-85.2017.8.11.0011), a elidir a hipótese de receptação culposa.

A posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (Ap nº 136683/2016; AP nº 0029323-48.2017.8.11.0042).

(N.U 1008475-08.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1) ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS - INSUFICIÊNCIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DOLO EVIDENCIADO - INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA PREVISTA NO § 3º DO ART. 180 DO CP - CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ARTIGO 65, III, “D”, DO CP - INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A apreensão de bens furtados em poder da apelante, determina a inversão do ônus da prova de que a posse era lícita, impondo à acusada o dever cabal de explicar e provar os fatos que alega. A mera alegação de desconhecimento de que os objetos eram produto de crime, não afasta o dolo e nem autoriza a desclassificação para a modalidade culposa, especialmente quando, como in casu, a apelante adquire bens de considerável valor (três televisores), sem nota fiscal e alega, nas oportunidades em que foi interrogada, não se recordar do valor que teria pago por eles.

2 - Embora admita ter adquirido o objeto de terceiros, sem a respectiva nota fiscal, não há se falar no reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, quando, nas duas oportunidades que foi ouvida, a apelante negue ter ciência de sua origem espúria.

(N.U 0001616-39.2019.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 07/06/2023) (destaquei)

Além disso, conforme exposto acima, as provas amealhadas nos autos permitem concluir que o delito ocorreu nos moldes descritos na denúncia, ou seja, receptação na sua forma dolosa.

Ainda, como bem explanado no parecer da Procuradoria, veja-se:

“[...]No caso, o acusado não apresentou nenhum documento acerca da compra do veículo e sequer soube mencionar de quem o adquiriu, limitando-se a apresentar CRLV falso e a afirmar o valor pago por ele, que em muito destoou do valor de mercado do automóvel a época. (ID 222319665, p. 47 e 49)

Como bem consignou o i. Representante do Ministério Público, em suas contrarrazões de apelação,
“...pelo conjunto probatório, restou comprovado que o recorrente sabia da origem ilícita do veículo, de propriedade da vítima Vicente Gonçalves Queiroz, uma vez que afirmou ter adquirido o automóvel na região da “Pedra”, notabilizada pela receptação de bens furtados e roubados.”

Soma-se a isto, o fato mencionado pelo policial
Antônio Pinto de Figueiredo
, que registrou em seu depoimento judicial que o apelante conhecia a procedência duvidosa do automóvel:

Promotor de Justiça
: ele chegou, Antonio, na hora da abordagem dele de dar alguma justificativa, dar alguma explicação, com relação a estar de posse desse veículo, que seria roubado?

Antonio
: ele falou que comprou o veiculo e que
conhecia da procedência duvidosa dele
. (destaquei)

Dessa maneira, o arcabouço probatório e apto e suficiente para comprovar a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao apelante, notadamente diante da ausência de comprovação da origem licita do automóvel, do local em que ele foi adquirido, da desproporcionalidade entre o preço pago e o preço real e das alegações das testemunhas ouvidas em Juízo, motivo pelo qual, a condenação deve ser mantida.

Demonstrada a pratica da receptação dolosa, resta prejudicada a análise do pedido de desclassificação para receptação culposa, bem como o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa. [...]”

Por fim, mantida incólume a condenação do apelante, não há que se falar em prescrição retroativa.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025